Tribunal: TJDFT
Processo: 0741014-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741014-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIA ANGELA PEREIRA RECORRIDA: IBEX PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. QUERELLA NULLITATIS INSANABILIS. LIMITES DE CABIMENTO. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação declaratória de nulidade "querella nullitatis" ajuizada pela autora. 2. A autora requereu a concessão da gratuidade de justiça, apresentando comprovantes de renda e extratos bancários que demonstram sua hipossuficiência. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que a apelante possui imóvel de alto valor. 3. No mérito, a apelante fiadora busca desconstituir título executivo originado de ação de despejo, alegando inexistência de anuência em confissão de dívida feita pelo locatário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Duas questões em discussão: (i) se a apelante preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, conforme os parâmetros fixados pela Defensoria Pública do Distrito Federal; (ii) se a "querella nullitatis" pode ser utilizada para afastar os efeitos da coisa julgada em razão da suposta nulidade do título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e a Resolução no 271/2023 da DPDF reconhecem a presunção de hipossuficiência para quem aufere renda mensal inferior a cinco salários mínimos. Comprovada essa condição e a inexistência de liquidez do imóvel indicado, faz-se necessário o deferimento do benefício. 6. A "querella nullitatis" tem cabimento restrito a vícios transrescisórios, como ausência de citação ou incompetência absoluta do juízo. No caso, a pretensão da apelante visa à rediscussão de matéria já preclusa e coberta pela coisa julgada, o que não se enquadra nas hipóteses admitidas para essa ação. 7. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a coisa julgada impede a rediscussão do título executivo quando inexistentes vícios insanáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça deve ser concedida a quem aufere renda inferior a cinco salários mínimos, nos termos da jurisprudência. 2. A "querella nullitatis" não pode ser utilizada para rediscutir matéria já preclusa e coberta pela coisa julgada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 1.012, § 1o, III, e 1.048, I; CF/1988, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925196, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024; STJ, REsp 1.625.033/SP, 3a Turma, j. 23/05/2017. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e §3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 10 e 927, todos do CPC, por ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade, da eficiência, da segurança jurídica e da não-surpresa; c) artigos 371, 784, ambos do Código de Processo Civil, 166, 169, 360, inciso I, 365, 366, 819, 838, inciso I, estes do Código Civil, sustentando que não houve, no caso, anuência expressa da fiadora, o que afasta a validade da confissão da dívida; d) artigo 23, inciso VIII, da Lei 8.245/1991, devendo ser afastada a dívida referente às contas de energia de imóvel em nome de terceiros; e) artigo 1o da Lei 8.009/1990, porquanto aplicável, ao caso, a impenhorabilidade de bem de família. Colaciona trechos de julgados com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, incisos II, XXVI, XXXVI, e LV, 93, inciso IX, 97, e 226, todos da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e §3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, 10, 371, 784 e 927, todos do CPC, 166, 169, 360, inciso I, 365, 366, 819, 838, inciso I, estes do Código Civil, 23, inciso VIII, da Lei 8.245/1991, e 1o da Lei 8.009/1990, bom como em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, as matérias não foram apreciadas pelo órgão julgador de origem, apesar da oposição dos embargos de declaração. Limitou-se a turma julgadora a assentar que a querella nullitatis não pode ser utilizada para rediscutir matéria já preclusa e coberta pela coisa julgada. Assim, resta caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Acresça-se que o "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, é a destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012